Tribunal: STF
Processo: AO 2833
Classe: AO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Maranhão e a União opuseram embargos de declaração (eDoc 74 e 79) em face da decisão mediante a qual homologuei o pedido de desistência do agravo interno interposto pela parte embargada (eDoc 72).  



    Ambos alegam omissão por não ter havido arbitramento de honorários advocatícios, já que caracterizada a angularização da relação processual, decorrente da apresentação de contrarrazões ao recurso de agravo antes do pedido de desistência e sua homologação. Pedem a fixação de honorários com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º, e 90 do CPC.  



    A parte embargada apresentou contraminuta (eDoc 82). Argui a preclusão da matéria. Diz ser inaplicável o art. 90 do CPC ao caso. Defende que a mera apresentação de contraminuta não gera direito à verba sucumbencial. Anota a ausência de prejuízo aos embargantes. Ressalta a impossibilidade de trazer matéria nova ao debate na fase recursal.  



    É o relatório. Decido.  



    2. Estão presentes os pressupostos de recorribilidade. Os embargos são tempestivos, e a peça foi subscrita por profissionais habilitados.  



    Assiste razão à parte embargante quanto à necessidade de arbitramento de honorários advocatícios.  



    Conforme a jurisprudência da Corte, a angularização da relação processual ocorrida somente na fase recursal é suficiente para justificar a fixação de honorários advocatícios (AR 2.934 AgR-ED, ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 25 de outubro de 2023):  



    [...]  



    2. A sistemática judicial de condenação ao pagamento de honorários advocatícios é informada pelos princípios da sucumbência e da causalidade, que formam requisitos concomitantes para a validade da obrigação. Assim, a citação decorrente da interposição de agravo interno, com apresentação efetiva de contrarrazões, implica a remuneração do advogado. Inteligência do art. 85, caput e § 1º, do CPC.



    [...]  



    Com efeito, é indiferente que o recurso não tenha sido julgado, ante o pedido de desistência e sua homologação. É que “o simples fato de ter havido trabalho por parte dos advogados da parte vencedora, [...] torna indubitável a necessidade de condenação da parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais” (Rcl 54.992 ED-AgR, ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11 de julho de 2023). No mesmo sentido: Rcl 34.977 AgR, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 12 de novembro de 2019.  



    Passo então à fixação.  



    Reputo cabível, dada a impossibilidade de mensurar o proveito econômico, a fixação mediante apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.  



    À luz do parágrafo segundo do mesmo dispositivo processual, e considerada a natureza da demanda, o diminuto trabalho exercido pelos Procuradores, exclusivamente na fase recursal, e o tempo decorrido desde a propositura da ação, tenho como razoável a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada embargante.  



    3. Do exposto, acolho os embargos de declaração. Condeno a parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada embargante, conforme a disciplina do art. 85, §§ 2º e 8º, e art. 90 do Código de Processo Civil.  



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente